Tribunal: TJES
Processo: 0008387-02.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008387-02.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA

APELANTE: LUIZ CARLOS DALEPRANI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. SINISTRO ANTERIOR NÃO INFORMADO PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por concessionária contra sentença que julgou procedente ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarando a rescisão do contrato de compra e venda de veículo seminovo, determinando a devolução de R$ 52.846,00 pagos pelo autor e fixando indenização por danos morais em R$ 7.000,00. A controvérsia decorre da omissão, por parte da concessionária, de informações sobre sinistro anterior sofrido pelo automóvel adquirido pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a omissão da informação sobre o sinistro ocorrido antes da venda configura vício oculto e justifica a rescisão contratual com a devolução do valor pago pelo consumidor; (ii) avaliar se a conduta da concessionária é suficiente para ensejar a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão de informações sobre o sinistro anterior viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que configura vício oculto que impacta o valor do veículo, nos termos do art. 18, §§ 1º e 3º, do CDC.

O vício oculto somente foi identificado após análise técnica solicitada pelo consumidor, sendo evidente que uma avaliação pelo homem médio não seria capaz de constatar os reparos realizados no veículo.

Como a alienação de veículos é atividade-fim da concessionária, esta responde objetivamente pelos vícios ocultos nos bens que comercializa, inclusive no caso de veículos seminovos.

A ausência de comunicação sobre o sinistro anterior comprometeu o direito de escolha do consumidor, que adquiriu o automóvel com a expectativa de que ele estivesse em condições condizentes com o preço pago, conforme prevê o art. 375 do CPC/15.

A restituição do valor pago pelo consumidor, em razão da rescisão contratual, encontra respaldo no art. 18, § 1º, II, do CDC.

Contudo, a omissão da concessionária, ainda que reprovável, não ultrapassou o mero aborrecimento, não havendo comprovação de lesão aos direitos da personalidade do consumidor, o que afasta a condenação ao pagamento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do fornecedor sobre sinistro anterior configura vício oculto que autoriza a rescisão do contrato de compra e venda e a restituição integral do valor pago pelo consumidor, nos termos do art. 18, §§ 1º e 3º, do CDC.

A ausência de informação sobre o sinistro anterior, sem comprovação de lesão aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 18, §§ 1º e 3º; CPC/15, arts. 373, II, e 375.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 01597845020178090051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 27.04.2020; TJ-SP, RI nº 0001475-81.2019.8.26.0565, Rel. Des. José Francisco Matos, j. 24.11.2020; TJ-MG, AC nº 10000160812079003, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

(DIVERGÊNCIA PARCIAL )

Consta dos autos
que
ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA.

interpôs recurso de apelação contra a sentença que, na Ação Redibitória c/c Indenização ajuizada por
LUIZ CARLOS DALEPRANI
, julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a rescisão contratual; condenar a ora apelante à devolução de R$ 52.846,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais) e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Para tanto, o magistrado de origem considerou que a ora apelante violou a legislação consumerista ao deixar de informar a existência de sinistro com o veículo adquirido pelo apelado, de modo que aplicou as disposições do art. 18 do CDC, que autoriza o consumidor a substituir o produto por outro da mesma espécie ou a obter a imediata restituição do valor pago, tendo o consumidor/recorrido optado pela última alternativa.

O eminente Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy deu provimento ao recurso interposto pela concessionária por entender que o apelado detinha ciência de que o veículo adquirido era seminovo, bem como que os serviços de pintura e funilaria realizados em razão do sinistro não afetaram a segurança nem a dirigibilidade, tampouco a estética do automóvel.

Por outro lado, considerou que a falta de prévia informação acerca do sinistro havido com o veículo adquirido pelo apelado, embora seja uma conduta reprovável, não ultrapassou o mero dissabor e, portanto, não foi capaz de violar direitos da personalidade do apelado.

Com a devida vênia ao entendimento do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, profiro voto em sentido divergente, conforme as razões a seguir expostas.

De acordo com os autos, o ora apelado adquiriu da concessionária apelante o automóvel Renault Oroch 2.0, descrito nos autos, pelo preço de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), tendo a Nota Fiscal correspondente sido emitida em 15/01/2018.

Narra o ora apelado que no final do mês de janeiro de 2020 levou o referido veículo à concessionária apelante para obter um orçamento visando o reparo de avarias decorrentes de acidente sofrido em dezembro/2019 e, nesta oportunidade, indagou os prepostos da concessionária sobre uma coloração branca na lataria do veículo, os quais se negaram a responder.

De acordo com o Laudo de Perícia Cautelar acostado aos autos pelo apelado
(fl. 178)
, foi constatada, por medidor eletrostático, reforma com funilaria e pintura na lateral direito e capô dianteiro.

Além disso, o Boletim de Ocorrência acostado aos autos comprova que o veículo em questão se envolveu em colisão lateral no dia 23/03/2017, no Município d
e
Serra, em data anterior ao negócio jurídico realizado com a apelante,
tendo sofrido na ocasião do sinistro avarias
no capô; farol direito; lanterna dianteira direita; lanterna lateral direita; lateral traseira direita; para-choque traseiro; para-choque dianteiro; porta dianteira direita; porta traseira direita; para-lama dianteiro direito (fl. 95)

Estabelecidas essas premissas, não se pode olvidar que a relação havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, restou incontroversa tanto a compra do veículo
quanto a ocorrência de sinistro anterior ao negócio realizado entre as partes
e
que causou a necessidade dos reparos identificados e, mesmo assim, não foi comunicado ao apelado.

Embora o
Laudo de Perícia Cautelar
tenha sido produzido a pedido do apelante, nota-se que a ocorrência do sinistro ocorrido em 2017, antes da compra do automóvel pelo apelado, e os danos causados ao veículo advindos deste evento, foram admitidos pela concessionária apelante que, ademais, se limitou a afirmar em sua peça recursal que “os danos no veículo se limitaram a áreas como capô, farol direito, lanterna dianteira, lateral e traseira direita, para-choque dianteiro, traseiro, porta dianteira e traseira direita, e para-lama dianteiro direito”, bem como que “Tais áreas compõem a funilaria do automóvel e, o laudo pericial apresentado não evidencia comprometimentos que impactem a segurança ou o correto funcionamento do veículo”.

Com efeito, os vícios apresentados no veículo adquirido se qualificam como ocultos, na medida em que
este foi
adquirido com as avarias noticiadas, as quais
somente foram
descobertas
a partir de uma análise técnica
realizada a pedido do consumidor.

Destaca-se que a alienação de veículos é atividade-fim da concessionária apelada, que, portanto, é responsável pela existência de vícios ocultos nos produtos que comercializam.

Some-se a tal fato que o dever de informação previsto pelo art. 6º, III do CDC garante ao consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Nesses termos, as avarias constatadas no veículo e ocorridas antes da realização do negócio jurídico com a ora apelante, permitem concluir, pela aplicação das regras de experiência comum prevista pelo art. 375 do CPC/15
1
, que houve diminuição do valor do mesmo, e, ademais, a ausência da adequada informação acerca de tal evento afetou a escolha do consumidor, que, desinformado sobre as reais condições do automóvel, o adquiriu com a certeza de que não havia sofrido sinistro anterior que lhe diminuísse o valor.

Nesse ponto, imperioso destacar que tendo sido comprovada a existência de vício oculto automóvel adquirido da concessionária apelante, caberia a esta o ônus da produção de prova de que as avarias
existentes
não foram capazes de diminuir o valor
do automóvel, nos termos do art. 373, II do CPC/15
.

No entanto, como se vê dos autos,
intimada para indicar as provas que pretendia produzir (fl. 73) a ora apelante requereu o julgamento antecipado do mérito (fl. 74).

Com efeito, não tendo a concessionária apelante se desincumbido do ônus que lhe cabia, aplica-se em favor do consumidor a previsão do
art. 18, §§1º e 3º do CDC:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que
os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou
lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos

III - o abatimento proporcional do preço.

[...]

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto,
diminuir-lhe o valor
ou se tratar de produto essencial.

Nesses termos o CDC considera como vício redibitório não apenas aqueles que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, mas também
aqueles que lhes diminuam o valor
.

No caso dos autos, as avarias constatadas no veículo adquirido pelo apelante, além de se caracterizarem como vícios ocultos,
uma vez que
uma análise realizada pelo “homem médio” não
foi
capaz de observar, certamente impacta o seu valor de mercado e
acarreta
depreciação, que não pode ser transferida ou suportada pelo consumidor.

Como dito,
a ora apelante, concessionária do ramo de
revend
a
de carros usados têm o dever de verificar os veículos que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade, mesmo que não sejam novos.

Com efeito, não pode o revendedor repassar os veículos que já sofreram colisões como se jamais tivessem sido objeto de qualquer avaria.

É seu dever prestar as devidas informações ao consumidor para que ele saiba a realidade do bem que está adquirindo, pois se o consumidor soubesse das circunstâncias defeituosas pretéritas do veículo, talvez optasse por não adquirir o veículo ou por não pagar o preço ofertado.

Quem adquire veículo usado naturalmente não espera que o mesmo seja tão conservado quanto um novo, mas certamente não opta por adquirir um automóvel que já foi avariado sem que a informação clara e transparente lhe tenha sido transmitida.

Para corroborar o entendimento externado, destaca-se:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECADÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIO OCULTO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS.
[...]
Ainda que a venda seja de veículo usado, a parte fornecedora deve garantir a qualidade do produto comercializado, com condições mínimas de trafegabilidade. Havendo a parte autora adquirido o veículo padecido de vício, impõe-se, pelo prisma da reparação integral ao consumidor (art. 6º, VI, CDC), a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga pelo veículo, mais o valor despendido para o conserto do bem, com a devolução deste ao fornecedor e retorno ao status quo ante.
3. Levando-se em consideração a necessidade de reparação integral estampada no Código de Defesa do Consumidor, vê-se que a conduta ilícita da fornecedora também atingiu a esfera moral da parte autora que viu-se, logo nos primeiros meses após a compra, na angústia de desembolsar valor alto para o conserto do bem. 4. Cabe à concessionária arcar com os débitos oriundos do veículo, uma vez que é incontroverso que o autor, em razão dos problemas constatados, não pode dispor livremente do seu automóvel. 5. Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais a favor do requerente/1º apelado. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, A PRIMEIRA DESPROVIDA E A SEGUNDA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJ-GO –
Apelação Cível
(CPC): 01597845020178090051, Relator: Des(a). Delintro Belo
d
e Almeida Filho, Data de Julgamento: 27/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020).

COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. INCIDÊNCIA DO CDC. VÍCIOS OCULTOS NÃO INFORMADOS AO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS.
1. A aquisição de veículo automotor usado transfere ao comprador tão somente os vícios minuciados pelo vendedor, aqueles aparentes e os provenientes do desgaste natural das peças, não compreendendo, pois, vícios ocultos que o homem médio não poderia prever e que, uma vez omitidos dolosa ou culposamente por pessoa jurídica que atua especificamente neste segmento, venham a impedir ou reduzir o uso que da coisa se espera (art. 441 e art. 448, CC, por analogia, CC). 2. Ressalte-se, ademais, que a relação jurídica celebrada entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor.
3. Danos materiais corretamente estimados e considerados pela sentença combatida. 4. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 00014758120198260565 SP 0001475-81.2019.8.26.0565, Relator: José Francisco Matos, Data de Julgamento: 24/11/2020, 4º Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/11/2020).

EMENTA: VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO SECUNDÁRIO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR EM RESTITUIR O AUTOR POR TODOS OS VALORES PAGOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Reconhecida a responsabilidade do vendedor do veículo pela venda de veículo com vício oculto, a impor a rescisão, há de reconhecer, de forma secundária, a rescisão do contrato de financiamento, de forma a se proceder ao retorno das partes ao status quo ante - Compete ao vendedor restituir todos os valores desembolsados pelo autor pela compra do veículo.
V .v. - Seguramente havia vício oculto no veículo, o qual não poderia ter sido constatado quando o autor o comprou, a não ser que o ora apelante o informasse, conforme comprovado pela prova pericial. Contudo, impossível ao apelante à devolução das parcelas pagas pelo autor à financeira, haja vista que os contratos são autônomos. Sendo assim, deve ser parcialmente reformada a sentença, consignando a devolução ao autor da quantia desembolsada a título de entrada do bem.
Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10000160812079003 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis/13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023).

Por outro lado, q
uanto aos danos morais,
acompanho o entendimento do eminente Relator, por entender que não restaram configurados no caso em tela, pois, ainda que não tenha sido cumprido o dever de adequada informação acerca das reais condições do veículo adquirido pelo apelado, não há nos autos prova de que tal conduta tenha afetado ou violado os direitos inerentes à personalidade do recorrido.

Portanto, firme nas razões expostas e com a devida vênia ao entendimento do eminente Desembargador Relator,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto
para excluir da sentença apelada a condenação ao pagamento dos danos morais
.

Tendo em vista o parcial provimento do apelo, inaplicável a regra do §11 do art. 85 o CPC/15.

É como voto.

1
Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008387-02.2020.8.08.0035

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Diante da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos para composição do quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC.

O eminente Relator,
Des.

Fernando Estevam Bravin Ruy
, acompanhado pela eminente Desa.
Debora Maria Ambos Corrêa da Silva, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Orvel Automotor RNT Ltda
,
alicerçando-se no fundamento de que “
não houve vício oculto capaz de comprometer a funcionalidade do automóvel
”, razão pela qual “
os reparos na funilaria e na pintura ora apreciados não permitem o desfazimento da avença, em especial quando sopesado que o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve esses serviços reparatórios diminuíram o valor de avaliação da coisa
”, além de tais fatos não transbordarem o mero dissabor, não ensejando o direito à indenização por danos morais.

Lado outro, o eminente
Des. Sérgio Ricardo de Souza
, acompanhado pelo eminente Des. Carlos Simões Fonseca, apresentou voto parcialmente divergente, reconhecendo que a falha no dever de informação quanto aos vícios qualificados como ocultos e a diminuição do valor do veículo adquirido pelo apelado como consequência da aplicação das regras de experiência seriam suficientes para justificar a rescisão do contrato e a consequente restituição do valor por ele pago à apelante.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada no voto divergente.

Isso porque, em primeiro lugar, comungo do entendimento de que cabe ao fornecedor de produtos “
a informação adequada e clara
sobre os diferentes
produtos
e serviços, com especificação correta de quantidade,
características
,
composição
,
qualidade
, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”, de modo que cabia à apelante a disponibilização, ao apelado, das características do veículo por ele adquirido, especialmente aquelas que, conforme as regras de experiência, influenciam negativamente no seu valor de mercado.

Registro, ainda, que a existência de avarias, ainda que não sejam capazes de comprometer o funcionamento do veículo, são características que influenciam diretamente na vontade do consumidor no momento da aquisição do bem, razão pela qual, tal como lançado pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza em seu voto divergente, concluo que “
as avarias constatadas no veículo adquirido pelo apelante, além de se caracterizarem como vícios ocultos, uma vez que uma análise realizada pelo “homem médio” não foi capaz de observar, certamente impacta o seu valor de mercado e acarreta depreciação, que não pode ser transferida ou suportada pelo consumidor
”.

Nesta linha de raciocínio, pedindo vênia ao eminente Relator,
acompanho o voto divergente
proferido pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos autoras, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverter o ônus sucumbencial para condenar o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC, visto que essa verba pressupõe a inadmissibilidade ou o desprovimento do apelo, bem como a existência de condenação em honorários advocatícios no juízo de origem em desfavor do ora recorrido.

Suspender a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC, porque o apelado milita amparado pela gratuidade de justiça, benefício que foi deferido tacitamente pelo juízo de origem.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA
em face da r. sentença do evento 8347141, integrada pela r. decisão do evento 8347146, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação redibitória c/c indenizatória movida por
LUIZ CARLOS DALEPRANI
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a requerida/apelante violou a legislação consumerista ao deixar de informar a existência de sinistro e que o art. 18 do CDC autoriza ao consumidor a substituição do produto por outro de mesma espécia ou a restituição imediata do valor pago, sendo que o requerente/apelado optou por esta.

Asseverou que “
a rescisão do contrato de compra e venda do veículo ser a medida que se impõe, devendo as partes retornarem ao status quo ante, com a devida restituição do automóvel à Requerida, que, por sua vez, deverá restituir o valor pago pelo demandante, sendo descontado a título de compensação nos parâmetros acima indicados a importância de R$ 12.154,00 (doze mil, cento e cinquenta e quatro reais)
” (evento 8347141).

Registrou que “
a conduta da Requerida em repassar veículo que fora sinistrado sem conceder ao adquirente a real informação sobre a qualidade daquele bem seja atentar contra os direitos do consumidor, conduta esta que deve ser repreendida a fim de que a aplicação dos danos morais surta seu efeito dúplice, qual seja, a reparação pelo dano sofrido e a consequência pedagógica para que referidos atos não sejam repetidos
” (evento 8347141).

Por isso, declarou a rescisão do contrato e condenou a requerida/apelante à devolução da quantia de R$ 52.846,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com atualização monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, observados os índices supracitados.

Por fim, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que – no dia 03 de outubro de 2017 – as partes celebraram contrato de compra e venda (fls. 12/14) do automóvel Renault Oroch 2.0, Dynamique, chassi nº 93Y9SR3JAHJ498496, 2016/2017, certificado de registro e licenciamento de veículo nº 013234413770.

A aquisição do veículo se deu pelo preço de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), sendo que tradição ocorreu na data de assinatura do contrato, consoante previsto na cláusula 2ª, tendo sido emitida nota fiscal no dia 15 de janeiro de 2018 (fl. 14-verso).

O apelado narrou na exordial que: “
No final do mês de janeiro de 2020, o autor levou seu veículo até a concessionária da requerida para fazer um orçamento com vistas ao reparo da avaria decorrente do acidente em que se envolvera no mês de dez/2019. Na oportunidade, o autor indagou aos prepostos da requerida a respeito da coloração branca na lataria do seu veículo, tendo os funcionários da requerida se negado a responder
” (fl. 04-verso).

De fato, o laudo de perícia cautelar elaborado unilateralmente pelo consumidor no dia 16 de maio de 2020 demonstra a constatação, por meio de medidor eletroestático de reparo “
com funilaria e pintura na lateral direita e capô dianteiro
” (fl. 09-verso).

O ofício de fl. 98 do comandante do batalhão de polícia de trânsito da PMES e o boletim de ocorrência de fls. 93/95 clarificam que o veículo supracitado se envolveu em colisão lateral no dia 23 de março de 2017, na rua Braúna, no bairro Colina da Serra, no município da Serra, portanto, anteriormente ao negócio jurídico firmado entre as partes.

Em que pese a prova testemunhal (fl. 107) apontar que não houve a adequada e clara informação (art. 6º, inciso III, do CDC) por parte da concessionária acerca da existência de sinistro, não houve vício oculto capaz de comprometer a funcionalidade do automóvel.

Os reparos na funilaria e na pintura ora apreciados não permitem o desfazimento da avença, em especial quando sopesado que o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve esses serviços reparatórios diminuíram o valor de avaliação da coisa.

Chama à atenção que o apelado não notou o reparo na funilaria e na pintura antes de se envolver em outro acidente de trânsito no mês de dezembro de 2019, após encaminhar o automóvel para conserto no mês de janeiro de 2020, o que ressalta a qualidade dos serviços e a falta de comprometimento à segurança e à estética da coisa.

Ademais, a tabela FIPE
1
vigente no mês de outubro de 2017 denota que o bem estava avaliado em R$ 68.780,00 (sessenta e oito mil, setecentos e oitenta reais), portanto, o apelado comprou o automóvel com um desconto de aproximadamente R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais) em relação à média do mercado.

Nesse contexto, não merecem prosperar as pretensões do apelado à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos, porque este tinha ciência que o veículo era seminovo, sendo que os serviços de funilaria e pintura não afetaram a segurança, nem a dirigibilidade, tampouco a estética do automóvel. Nessa linha de entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO EM GARAGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. INSUBSISTENTE. NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. In casu, os Autores adquiriram veículo com cerca de 10 anos de uso, sendo esperado que tivesse algum tipo de intervenção ou avarias decorrentes de uso regular, tais quais funilaria e pintura e desgaste das peças. Com efeito, em se tratando de compra e venda de veículo usado, há que se considerar o desgaste natural em razão da sua utilização, o que não pode ser ignorado pelos Autores, incumbindo ao adquirente diligenciar a fim de avaliar as condições do bem antes da aquisição. No caso dos autos, os Autores procederam à vistoria cautelar após a aquisição do veículo, vindo a constatar vícios de desgaste pelo uso do bem que não o tornam imprestável para o uso. II.
Não houve comprovação de se tratar a hipótese de vício redibitório, haja vista não terem demonstrado que o veículo teve reduzida sua capacidade por ocasião de sua utilização ou teve ceifadas suas qualidades essenciais.
Na mesma senda, não demonstraram violação ao dever de informação contido no art. 6º, inciso III, do CDC, eis que adquiriram o veículo no estado em que se encontrava, sem levar o bem antecipadamente, à vistoria, seja por empresa especializada ou mesmo por mecânico de confiança. III. Assim, inexistindo nos autos a comprovação mínima do direito alegado, cujo ônus era da parte Autora, ora consumidora (art. 373, I, do CPC), não há se falar em reforma da sentença de improcedência. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0840321-02.2021.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 15/06/2023; Pág. 73)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO.
Adquirente que cerca de um ano depois constata ter o automóvel passado por reparo de funilaria. Vício oculto depreciativo de valor ou impedido de uso não caracterizado.
Improcedência da ação decretada. Apelação improvida. (TJSP; APL 0015210-37.2013.8.26.0002; Ac. 9955964; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 07/11/2016; DJESP 16/11/2016)

Por fim, pondero que a falta de informação prévia sobre o sinistro, embora seja uma conduta reprovável da concessionária, não ultrapassou a seara do mero dissabor e, logo, não teve o condão de violar direitos da personalidade do apelado, que inclusive obteve desconto considerável quando da compra do automóvel, se comparado o valor da transação com o preço da tabela FIPE então em prática.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autoras, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC, visto que essa verba pressupõe a inadmissibilidade ou o desprovimento do apelo, bem como a existência de condenação em honorários advocatícios no juízo de origem em desfavor do ora recorrido
2
.

Suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC, porque o apelado milita amparado pela gratuidade de justiça, benefício que foi deferido tacitamente pelo juízo de origem.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://veiculos.fipe.org.br/
> acesso realizado em 24 out. 2024.

2
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

Rogo vênia ao em. Des. Relator e acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Sérgio Ricardo de Souza.